Tribunal: TJSP
Processo: 1000500-83.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Fornecimento de energia elétrica sob a modalidade demanda contratada. Mudança de endereço da empresa contratante. Troca de e-mails entre as partes na qual representante da autora, diante da mudança de endereço da ré, garante duas possibilidades: 1) migração para baixa tensão, com pagamento de multa rescisória; ou 2) transferência da demanda (e contrato), sem pagamento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Fornecimento de energia elétrica sob a modalidade demanda contratada. Mudança de endereço da empresa contratante. Troca de e-mails entre as partes na qual representante da autora, diante da mudança de endereço da ré, garante duas possibilidades: 1) migração para baixa tensão, com pagamento de multa rescisória; ou 2) transferência da demanda (e contrato), sem pagamento de multa. Necessidade de projeto de aumento de carga que não é objeto da demanda. Condições de transferência apontadas pela autora que não se encontram nem foram apontadas, no contrato, ou legislação técnica aplicável ao caso. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000500-83.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PLÁSTICOS POTIGUAR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23375
Apelação Cível 1000500-83.2016.8.26.0650
Valinhos
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Plásticos Potiguar Indústria e Comércio Ltda
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Fornecimento
de energia elétrica sob a modalidade demanda
contratada. Mudança de endereço da empresa
contratante. Troca de e-mails entre as partes na qual
representante da autora, diante da mudança de
endereço da ré, garante duas possibilidades: 1)
migração para baixa tensão, com pagamento de multa
rescisória; ou 2) transferência da demanda (e
contrato), sem pagamento de multa. Necessidade de
projeto de aumento de carga que não é objeto da
demanda. Condições de transferência apontadas pela
autora que não se encontram nem foram apontadas, no
contrato, ou legislação técnica aplicável ao caso.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 180/184, cujo relatório se adota, que, em ação de cobrança, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré apenas ao pagamento das faturas
dos meses de referência de novembro e dezembro de 2012. Considerou, ainda, haver
sucumbência recíproca, determinando que cada parte arque com metade das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais; no que toca aos honorários advocatícios, fixou para o patrono da
autora 10% do valor da condenação e para o patrono da ré em 10% do proveito
econômico obtido (diferença entre o montante pleiteado na inicial e o valor da
condenação).
Inconformada, apela a autora sustentando, em suma, que o pedido
de transferência do endereço de entrega da energia contratada não exime a apelada de
pagar multa rescisória e faturas subsequentes; e que não apresentou o que foi exigido
para transferência, qual seja, ausência de inadimplência e ter ingressado com novo
projeto elétrico.
Houve resposta (fls. 199/210).
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não se questiona nos autos a existência de contrato de
fornecimento de energia sobre demanda entre as partes, a alteração de endereço da ré, a
troca de e-mails entre os prepostos das empresas e o pedido de transferência. Discute-se,
exclusivamente, se o pedido de transferência é suficiente para afastar a multa rescisória,
e faturas posteriores ao pedido de transferência, e se os requisitos para esta foram
preenchidos.
E, ressalvada opinião em sentido oposto, nada há nos autos a
apontar o equívoco da bem prolatada sentença.
Sobre a mudança de endereço, e pedido de transferência, bem
resumiu o MM. Juízo a quo (fls. 182/183):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme provas trazidas aos autos pela ré (documentos
de fls. 112/115 e faturas de fls. 129/140), em 30 de agosto
de 2012 (data de início da locação), houve a alteração da
sede das atividades da requerida para imóvel comercial
situado na Rodovia Visconde de Porto Seguro, n. 4891,
Bairro Dois Córregos em Valinhos. É o que se depreende
da leitura do contrato de locação firmado pelo sócio da
sociedade requerida, em 27 de agosto de 2012, no qual a
ré figurou como fiadora na avença.
Em razão da mudança de endereço, conforme e-mails
acostados aos autos (fls. 116/128), a parte ré solicitou, em
29 de outubro de 2012, informações a respeito do
procedimento a ser adotado para rescisão contratual (fl.
128). Em resposta, a autora informou que, para o
desligamento
da
instalação,
imediatamente,
seria
necessário o pagamento da multa rescisória prevista no
contrato, no importe de R$17.160,00; com o que não
concordou a requerida, que preferiu, então, indagar sobre
a possibilidade de transferência da demanda para sua
nova sede.
Posteriormente, foram trocados inúmeros e-mails entre as
partes, até que, em dezembro de 2012, a requerida foi
informada que, para efetuar a transferência da demanda,
deveria enviar o código de instalação dos dois endereços,
o endereço atual e o antigo. E, em 03 de janeiro de 2013,
a ré solicitou expressamente, através de mensagem
eletrônica, a aludida transferência, fornecendo à autora
os dados necessários para realizar o procedimento.
Ora, nota-se, nesse cenário, que, de fato, houve a
alteração da sede da requerida para o novo endereço, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não justifica, por si só, a inexigibilidade dos valores
cobrados. Certo é que a ré figurava como contratante dos
serviços fornecidos pela autora e deveria ter comunicado
a esta, conforme previsão contratual, o desejo de
rescindir o contrato, o que não ocorreu.
Como já ressaltado, os e-mails juntados demonstram que
não houve o pedido formal de resilição unilateral,
inclusive, porque a requerida não concordava com o
pagamento da multa para que o contrato fosse finalizado
imediatamente. A manifestação formal de vontade da
requerida (expressada em 03 de janeiro de 2013), na
verdade, foi no sentido de realizar a transferência de
demanda para o novo endereço, nos termos permitidos no
contrato originário.
Conforme destacado, na troca de e-mails entre os prepostos das
partes, Giselle Soares, representando a autora, informou que havia duas opções para a
apelada (fl. 126): 1) migrar para baixa tensão, com necessário pagamento da multa
rescisória; ou 2) caso no novo endereço a ligação fosse em média tensão, transferir a
demanda, não ocorrendo o pagamento de multa rescisória, mas sim transferência de
toda a demanda, ressalvando, no entanto, que se a ligação no novo endereço fosse de
baixa tensão, seria necessário entrar com projeto para aumento de carga.
Neste contexto, autora expressamente optou pela segunda opção,
pedindo orientação de como proceder, no que foi informada pela mesma preposta de
que bastaria informar o código da instalação dos dois endereços e formalizar a
transferência; o que foi feito (fl. 125).
Ora, nota-se que na troca de mensagens não houve nenhuma
requisição para pagamento de fatura em aberto, ou qualquer outro requisito que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fosse informar os endereços e pedir a transferência sem pagamento de multa.
É certo, e não se ignora, que se deixou claro que, na hipótese de o
novo endereço só estar servido de ligação de baixa tensão, seria necessário projeto para
alteração de ligação para média tensão.
No entanto, não há prova nem afirmação da própria apelante de que
o novo endereço da ré fosse de baixa tensão.
Mais que isso, o e-mail deixa claro que, ainda que a ligação fosse
de baixa tensão, seria possível a alteração da ligação com novo projeto, mas, rompendo
com a boa-fé objetiva, a autora deixou de informar, em que pese tentativa, qual seria o
trâmite para que tal projeto fosse apresentado e realizado.
Assim, o que se vislumbra, é que a ré cumpriu com as orientações
repassadas pela própria autora, a qual destacou que em caso de transferência, não
haveria necessidade de pagamento de multa rescisória, visto que o contrato seria
transferido para o novo endereço.
Destaca-se, ademais, que os limites objetivos da presente demanda
não permitem que se discuta eventuais custos ou necessidades relativas ao projeto no
novo endereço da ré, caso, de fato, o novo endereço só admitisse baixa tensão.
Ainda que assim não fosse, não se vislumbra no contrato celebrado
entre as partes, e nem se aponta legislação técnica que exija requisitos pré-fixados para
alteração de endereço.
Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há qualquer
desacerto na respeitável sentença que mereça ser revisto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença em favor dos patronos da
ré para 12% do proveito econômico obtido (diferença entre o montante pleiteado na
inicial e o valor da condenação), levando-se em conta o trabalho adicional realizado em
grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Restam, assim, prequestionadas e decididas, nestes autos, todas as
questões suscitadas e controvertidas, na medida da pertinência e relevância que
encerram para o thema decidendum.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora